Tribunal: TJMT
Processo: 1038961-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1038961-57.2018.8.11.0041 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
INTERESSADA: RIO CLARO DIESEL LTDA.;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
De início, não conheço do pedido do douto advogado Maurício Sales Ferreira de Moraes (Id. 38934476), uma vez que sequer foi constituído pela parte.
Por outro lado, constato que houve a exclusão de todos os advogados habilitados no processo, pelo que determino a imediata habilitação dos advogados constantes nos instrumentos de mandato (Id. 19723509 e Id. 19723518).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator